Tribunal: TJES
Processo: 5008389-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008389-21.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO CARLOS EGIDIO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ISENÇÃO DE CUSTAS. ARTIGO 6º, §4º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas recursais, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. O embargante sustenta omissão na decisão, alegando que, por não ser mais associado à entidade autora da ação coletiva, está impedido de promover o cumprimento da sentença no processo coletivo, tornando imprescindível a execução individual e, consequentemente, aplicável a isenção prevista no artigo 6º, §4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado ao desconsiderar a impossibilidade de o embargante executar a sentença nos autos da ação coletiva, circunstância que tornaria imprescindível a execução individual e ensejaria a isenção de custas prevista no artigo 6º, §4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado adotou premissa equivocada ao afirmar que a execução poderia ocorrer de forma coletiva, sem considerar decisão do juízo da ação coletiva que determinou o desentranhamento de peças para ajuizamento de execuções individuais por aqueles que não mais figuravam no quadro de associados.

5. A isenção de custas prevista no artigo 6º, §4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 alcança as execuções individuais de sentenças coletivas proferidas pelos juízos cíveis do Estado do Espírito Santo, desde que o procedimento executivo autônomo seja imprescindível para a execução do título judicial, o que se verifica no caso concreto.

6. O entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a isenção de custas também se estende ao preparo recursal oriundo do cumprimento individual da sentença coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

A isenção de custas prevista no artigo 6º, §4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 alcança o cumprimento individual de sentença coletiva quando a execução autônoma for imprescindível.

A isenção de custas abrange também o preparo recursal nos recursos interpostos no cumprimento individual de sentença coletiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 6º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0000931-19.2019.8.08.0008, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 17/05/2022; TJES, AC 0025077-38.2018.8.08.0048, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 04/08/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO CARLOS EGIDIO
contra o r. acórdão do evento 6655176, desta relatoria, que negou provimento ao seu agravo interno, mantendo a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas recursais, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, assim ementado (evento 6457984):

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PREPARO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A r. decisão agravada constatou que os rendimentos da parte são incompatíveis com a alegada hipossuficiência financeira, o que sequer é impugnado no agravo interno. 2. Quanto ao objeto do recurso, o procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva não é isento de custas processuais, e muito menos de preparo na fase do recurso. 3. O artigo 6º, §4º, da Lei Estadual nº 9.974/13 claramente estabelece que as custas não incidirão nas execuções individuais de sentenças coletivas proferidas no âmbito das varas cíveis do Poder Judiciário do Espírito Santo, e desde que o procedimento executivo autônomo seja imprescindível para a execução do título judicial genérico. 4. Hipótese em que a execução do título judicial pode ser realizada de forma coletiva (como efetivamente foi), porque a ação de conhecimento versava sobre direitos individuais homogêneos dos integrantes da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que autorizaram o ajuizamento ou que constaram na lista da petição inicial do processo de nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (024.00.003675-6). 5. Considerando que é cabível a execução coletiva da sentença, não há que se falar na aplicação da regra do artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, o que confere ao exequente individual o dever de arcar com as despesas processuais do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em isenção de preparo. 6. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais (evento 6805191), o embargante aduz que
“
não lhe foi permitida a promoção do cumprimento da Sentença nos autos da Ação Coletiva - Processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024, considerando que não é mais associado à Associação de Cabos e soldados PMBM. Portanto o procedimento executivo autônomo é imprescindível para a execução do título judicial”.

Nesse contexto, defende que
“
há omissão no v. Acórdão, pois desconsiderou que o Embargante, por não ser representado mais pela Associação de Cabos e Soldados da PMBM, está impedido de promover o cumprimento da sentença nos autos da Ação Coletiva - Processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024, sendo o procedimento executivo autônomo imprescindível para a execução do título judicial
”.

Sustenta que
“
o fato de não ser permitida a promoção do cumprimento de Sentença nos autos da Ação Coletiva, constitui requisito para a concessão da isenção de custas previstas no art. 6º, §4º da Lei Estadual nº 9.974/2013
”.

Pugna pelo provimento do recurso
“
para suprir a omissão suscitada, com efeitos infringentes e prequestionatórios”.

Intimados, os embargados apresentaram resposta aos embargos nos eventos 7877026 e 7958826, ambos pelo desprovimento do recurso, diante da ausência de vício a ser suprido.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, identifico a omissão apontada no recurso, pois, embora não tenha sido registrado no agravo de instrumento, e nem no agravo interno, que o ora embargante não é mais representado pela Associação de Cabos e Soldados, com pedido de isenção genérico por aplicação do artigo 6º, §4º, a Lei Estadual nº 9.974/2013, verifica-se que essa informação constou da petição inicial, com destaque de que era associado à época do ajuizamento da ação coletiva (evento 3247857, fl. 06).

O julgado embargado manteve decisão que afastou a hipótese de isenção do artigo 6º, §4º, da Lei Estadual nº 9.974/13, por entender que a execução do título judicial pode ser realizada de forma coletiva, porque a ação de conhecimento versava sobre direitos individuais homogêneos dos integrantes da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que autorizaram o ajuizamento ou que constaram na lista da petição inicial do processo de nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (024.00.003675-6).

Todavia, a inicial da demanda originária também destaca que o juízo onde se processo a demanda coletiva proferiu decisão estabelecendo o desentranhamento de peças
“a fim de que sejam entregues às partes para ajuizamento de execuções individuais,
dado não mais figurarem no quadro de filiados do Associação autora
”
(evento 3247857, fl. 05).

Nesse contexto, aplica-se a isenção prevista no o artigo 6º, §4º, da Lei Estadual nº 9.974/13, que dispõe:

Art. 6º As custas judiciais são da ordem de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor da causa na propositura de ações de competência do juízo comum de 1º e 2º Graus, salvo exceções estabelecidas em lei. (Nova redação dada pela Lei n° 10.178/2014)

[...]

§ 4º As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas,
salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado.

O artigo 6º, §4º, da Lei Estadual nº 9.974/13 claramente estabelece que as custas não incidirão nas execuções individuais de sentenças coletivas proferidas no âmbito das varas cíveis do Poder Judiciário do Espírito Santo, e desde que o procedimento executivo autônomo seja imprescindível para a execução do título judicial genérico, hipótese do caso concreto, distintamente do que consta do julgado embargado, porquanto adotada premissa equivocada, de que a execução poderia ocorrer de forma coletiva, e omitidos dados relativos à imprescindibilidade do cumprimento individual da sentença coletiva.

A referida isenção também se estende aos recursos oriundos do cumprimento individual da sentença coletiva, veja-se (destaquei):

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ADEQUAÇÃO. Isenção de custas. Lei Estadual 9974/2013. Litisconsórcio passivo entre Fazenda Pública e pessoa jurídica de direito privado. Vara da Fazenda Pública. Competência. Execução individual de sentença coletiva. Vedação. Não cabimento. Liquidação e execução da sentença coletiva de forma individual no domicílio do beneficiário. Possibilidade. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. 1.s
egundo o entendimento deste tribunal de justiça, o cumprimento individual de sentença coletiva instaurado pelo recorrente constitui procedimento judicial isento de custas processuais,
inclusive do preparo recursal
, nos termos do § 4º do art. 6º da Lei Estadual n. 9.974/2013
: As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste estado. (TJES, classe: Apelação cível, 048180224312, relator: José Paulo calmon nogueira da gama, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, data de julgamento: 04/08/2020, data da publicação no diário: 01/10/2020) 2. Conforme artigos 97 e 98 do CDC, a execução de sentença prolatada em ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos pode ser promovida tanto pelo titular do direito individual homogêneo ou por seus sucessores, quanto pelos legitimados extraordinários para o ajuizamento de ação coletiva, indicados no artigo 82 do CDC. 3. No julgamento do RESP 1438263/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (tema nº 948): em ação civil pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente (RESP 1438263/SP, Rel. Ministro raul Araújo, segunda seção, julgado em 28/04/2021, dje 24/05/2021). 4. No que tange à competência com relação à execução de sentenças coletivas, o STJ firmou a compreensão, sob o rito do art. 543-c do CPC/1973, de que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC. ) (RESP 1.243.887/PR, Rel. Ministro luis felipe salomão, corte especial, julgado em 19.10.2011, dje de 12.12.2011). (RESP 1804186/SC, Rel. Ministro herman benjamin, primeira seção, julgado em 12/08/2020, dje 11/09/2020) 5. Ainda segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor, norma que rege a tutela coletiva não só no direito do consumidor, mas de forma subsidiária de todos os tipos de direitos, fixa a competência, para a execução, do juízo da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual, valendo aqui a regra do domicílio do exequente no caso de juízos com a mesma competência. (RESP 1804186/SC, Rel. Ministro herman benjamin, primeira seção, julgado em 12/08/2020, dje 11/09/2020) 6. Do disposto no artigo 62, do CPC c/c artigo 63, III, b, da LC 234/02 extrai-se a fixação da competência em razão da pessoa, notadamente quando é inequívoca a legitimidade do estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo da demanda executiva. 7. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0000931-19.2019.8.08.0008; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 17/05/2022; DJES 27/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS RECONHECIDA. MÉRITO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. POLICIAIS MILITARES. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA GENÉRICA. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
O cumprimento individual de sentença coletiva instaurado pelo recorrente constitui procedimento judicial isento de custas processuais,
inclusive do preparo recursal
, nos termos do § 4º do art. 6º da Lei Estadual n. 9.974/2013
: As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado. 2) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a sentença de procedência na ação coletiva tendo por causa de pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos, nos moldes do disposto no artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor, será, em regra, genérica, de modo que depende de superveniente liquidação, não apenas para apuração do quantum debeatur, mas, também, para aferir a titularidade do crédito, por isso denominada pela doutrina liquidação imprópria. 3) Consoante dispõe o art. 321 do CPC, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 4) Este Tribunal de Justiça tem reconhecido que, anteriormente ao impedimento do prosseguimento da ação executiva individual pela falta de liquidez do título judicial, deve se oportunizar ao exequente a emenda à inicial, com o aproveitamento de atos processuais já praticados. 5) Não há óbice à deflagração individual de ação de liquidação e posterior cumprimento de sentença coletiva, inclusive em Juízo distinto daquele onde proferida a sentença executada. Precedente do TJES. 6) Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0025077-38.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 04/08/2020; DJES 01/10/2020)

Posto isso, conheço e dou provimento aos embargos, para suprir a omissão apontada e, por conseguinte, assegurar ao embargante a isenção prevista no artigo 6º, §4º, da Lei Estadual nº 9.974/13, inclusive do preparo recursal, razão pela qual revogo a decisão do evento 3600445, que determinou o recolhimento das custas recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)